Tribunal: CARF
Processo: 13739.001538/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13739.001538/2007-33 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.235 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
ANTONIO DE PAULO NOVAIS DA ROCHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 15/18), no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/RJ2 em decisão
assim ementada (e-fls. 20/22):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.001538/2007-33
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.235 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.001538/2007-33

Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES.
Não se admite a dedução da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física de
dependente que recebe pensão alimentícia judicial do declarante.
A inclusão de filho como dependente, no caso de separação judicial dos pais, somente é
deferida ao cônjuge a quem tenha sido conferida a guarda do menor em decorrência de
sentença judicial ou acordo homologado pela justiça.
A inclusão de neto como dependente somente é admitida quando o declarante detenha a
guarda judicial do menor.
Cientificado do acórdão de primeira instância (e-fls. 24), o interessado interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 26) no qual, em apertada síntese:
- Requer a sua tempestividade, alegando não ter tomado conhecimento da
Intimação no 123/2010 anteriormente por estar fora de seu domicílio.
- Discorre sobre a situação dos dependentes informados em sua Declaração de
Ajuste Anual.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
No caso em exame, tendo em vista que a ciência da decisão recorrida se deu, por
via postal, em 19/03/2010 (e-fls. 24) e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
05/2010, conforme data indicada na própria petição (e-fls. 26) e no Extrato do Processo (e-fls.
35), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo. O Despacho de Encaminhamento da
Receita Federal corrobora essa conclusão (e-fls. 36).
Relevante observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.235 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.001538/2007-33

Fl. 40
DF CARF MF
Original